Tribunal: STF
Processo: ARE 1596063
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. (eDOCs 19)
O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente em sentença da qual extraio o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão
penal para:
a) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e800 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06
b) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.
Praticados na forma do art. 69, CP, as penas privativas de liberdade perfazem 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e813 dias-multa.
c) CONDENAR o réu CAMILO CASSIANO FREIRE NUNES às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.
d) ABSOLVER o réu CAMILO CASSIANO FREIRE NUNES da prática do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (eDOC 9)

O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 19)
Por isso, a interposição do recurso extraordinário, em que se alegou violação ao “artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal”. (eDOC 23)
O recurso não foi admitido. (eDOC 29)
Daí o presente agravo, em que se alega a impropriedade da decisão que inadmitiu o extraordinário. (eDOC 34)
Requer-se “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, reconhecer a violação ao art. 52, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e a reforma do v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.;”
É o relatório.
Decido.
Analiso, portanto, o teor do acórdão impugnado:

Neste sentido, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, razão pela qual ainda que adiligência policial não tivesse sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar, não constitui qualquer espécie ilegalidade e não a autoriza o reconhecimento de nulidade do feito.
Há que se considerar, também, que, no caso em questão, observados os termos do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se fixou o tema 280 de Repercussão Geral, houve, à evidência, fundadas razões para arealização da diligência em tela, do que decorre ajusta causa para o ingresso no domicílio.
Não há que se falar, portanto, neste aspecto, em ilegalidade. (eDOC 19)

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência da Corte.
Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se.
Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente